Tribunal: TJSP
Processo: 2232219-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Pesquisa de bens pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Indeferimento – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Ferramenta de investigação patrimonial já efetivamente disponibilizada e regulamentada para utilização pelos magistrados – Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Pesquisa de bens pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Indeferimento – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Ferramenta de investigação patrimonial já efetivamente disponibilizada e regulamentada para utilização pelos magistrados – Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido